Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, em face à decisão proferida pela Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por MAURO ANTÔNIO SARAIVA. Na origem, o agravado obteve a procedência parcial do seu pedido, formulado em sede de ação de cobrança de indenização securitária, prevista em apólice para cobertura de Invalidez Permanente por Acidente. Instaurada a fase de cumprimento definitivo da sentença, o credor apresentou planilha de cálculo e requereu o pagamento do valor total de R$ 444.453,91. Para chegar a esse resultado, computou o valor da indenização securitária de R$ 157.035,00, corrigida monetariamente desde 02/09/2007 (data do sinistro), juros moratórios de 1% ao mês (pro-rata) a partir de 19/06/2017 (data da citação), cuja operação totalizou R$ 396.833,85. E acrescentou os honorários advocatícios sucumbenciais (12%), que somaram R$ 47.620,06. O agravante depositou R$ 209.211,00 pela dívida principal, mais R$ 6.276,33 a título de honorários. Em seguida, apresentou impugnação, onde sustentou excesso de execução, tendo em vista discordância quanto ao termo inicial considerado para a atualização da dívida e quanto à cobrança dos honorários. Afirmou que os cálculos do credor destoaram do acórdão transitado em julgado, pois se teria decidido que a correção da indenização deveria ocorrer a partir de 21.03.2017 (e não da data do sinistro como constou na planilha). E que houve a redistribuição dos honorários sucumbenciais, de forma que só deveria pagar a proporção 25%. Sobreveio a decisão que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que os cálculos foram apresentados em estrita observância aos parâmetros fixados no julgado. Em suas razões de recurso, o agravante alegou que “Muito embora o v. acórdão (ID no 49976297 – processo de origem) tenha, de fato, registrado que a correção devesse se dar de 2007 até 21.03.2017, o fato é que, logo abaixo, reconheceu que isso não seria possível, em virtude do pedido expresso formulado pelo autor, ora agravado, em sua petição inicial, para que a correção se desse a partir de 21.03.2017”. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a quitação total da dívida. Preparo conforme ID 15831951 - Pág.2/ 3 É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Inicialmente, cabe ressaltar que, no pedido inicial, o autor assim requereu: “sejam condenadas as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a pagarem ao requerente o TOTAL da indenização prevista na apólice para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, cujo valor é de R$ 327.111,81 (trezentos e vinte e sete mil cento e onze reais e oitenta e um centavos), que deverá ser atualizada a partir da emissão do certificado (21/03/2017), com a incidência de juros moratórios contados da citação”. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 157.035,00 (cento e cinquenta e sete mil trinta e cinco reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 21/3/2017 e acrescido de juros legais de 1% a partir da citação. Em apelação, o demandante pugnou para “Que seja considerado o valor previsto no certificado individual de seguro apresentado no ID 7088398 no valor de R$327.079,10 (trezentos e vinte e sete mil setenta e nove reais e dez centavos), com atualização a partir de 25.02.2017, tendo em vista que refere-se a um documento emitido pela própria seguradora OU Que seja considerado o valor apresentado pela apelada no ID 825139, desde que seja atualizado a partir da data da emissão da apólice, pois o apelante não pode ficar prejudicado com a desvalorização da moeda”. O acórdão restou assim lavrado: “Pretende o demandante a majoração da indenização fixada na sentença, sob o fundamento de que o valor vigente à época do sinistro seria R$ 327.079,10, consoante certificado por ele trazido aos autos (ID 7256505). Conforme se infere a partir desse documento, o montante fixado para indenização por invalidez permanente por acidente teria início de vigência em 25/02/2017. Entretanto, ficou comprovado que a lesão acidentária ocorreu em 02/09/2007, foi consolidada em novembro de 2016, o que culminou por sua reforma em 1o/02/2017. Ademais, é preciso considerar a data da apólice vigente ao tempo do sinistro e não da consolidação as lesões. Na questão em tela, não foi trazida aos autos o certificado vigente em 2007. Contudo, não há controvérsia quanto à atualização das indenizações em desacordo com a desvalorização da moeda por ocasião das renovações contratuais. Portanto, deve ser considerado que os ajustes sucessivamente firmados, conservaram os limites originalmente pactuados, desde a data do sinistro. Diante disso e ante a ausência de controvérsia, a quantia devida é a indicada na ocasião em que apurada a consolidação do sinistro, qual seja, R$ 157.035,00, atualizados desde o sinistro até 21/3/2017, nos termos da apólice de ID 7256528. Após, a quantia será atualizada de tal data até o pagamento com juros de mora a partir da citação. Subsidiariamente, o requerente pretende a reforma da sentença, para estabelecer a aplicação da correção monetária sobre a indenização devida desde a celebração do contrato. Contudo, no item “d” do pedido, postulou a condenação das seguradoras ao pagamento da indenização que deverá ser atualizada a partir de “21/03/2017” (ID 7256500 – pág. 13). Assim, a pretensão recursal encontra óbice ante o disposto nos artigos 121 e 492 do Código de Processo Civil, porque extrapola os limites do pleito inicial. Por fim, o requerente pretende a aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, pois é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. A correção monetária do débito judicial deve ter como base o índice que melhor reflete a recomposição monetária da moeda que, atualmente, é o IPCA-E, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva ad causam de mapfre vida s/a E ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. CONHEÇO E JULGO PREJUDICADAS AS APELAÇÕES DE MAPFRE VIDA E DA ALIANÇA DO BRASIL. CONHEÇO AS APELAÇÕES DO DEMANDANTE, DA BRADESCO E DA ALLIANZ. NEGO PROVIMENTO aos RECURSOS DO AUTOR E DA BRADESCO PREVIDÊNCIA. DOU PROVIMENTO AO APELO DA ALLIANZ SEGUROS para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Em razão do provimento do recurso da ALLIANZ e da exclusão da MAPFRE VIDA S/A E DA ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, elevo os honorários de primeiro grau em 2% (dois por cento), tornando-se em definitivo em 12% (doze por cento), e ao mesmo em que redimensiono os percentuais de pagamento das despesas processuais em primeiro grau, cabendo ao réu BRADESCO o pagamento de 25% das custas e honorários. O autor pagará os 75% em favor da ALLIANZ, MAPFRE E ALIANÇA DO BRASIL. É como voto.” (ID 49976297 – autos originários). Não obstante o erro material no dispositivo do acórdão, o julgado foi claro no sentido de que a pretensão recursal não acolhida - por extrapolar o pedido inicial - era aquela específica ao pedido para aplicação da “correção monetária sobre a indenização devida desde a celebração do contrato”. Tanto é assim, que na decisão integratória, proferida no julgamento de embargos de declaração opostos pelo agravado, restou consignado, ipsis litteris: “(...) Mister salientar que, em relação ao pleito recursal, ele foi expressamente debatido no julgamento da apelação. Peço vênia para transcrever partes do acórdão, onde a matéria foi abordada (ID 7432283, pág. 10): “Diante disso e ante a ausência de controvérsia, a quantia devida é a indicada na ocasião em que apurada a consolidação do sinistro, qual seja, R$ 157.035,00, atualizados desde o sinistro até 21/3/2017, nos termos da apólice de ID 7256528. Após, a quantia será atualizada de tal data até o pagamento com juros de mora a partir da citação.” Conforme se verifica, o pedido do embargante, no sentido de se estabelecer a correção do quantum condenatório, foi acolhido no decisum vergastado nos exatos moldes da pretensão formulada. Assim, flagrante a falta de interesse recursal, uma vez que não houve sucumbência do demandante. (...)” Confira-se a ementa: (página 1561) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, ausente o interesse recursal do Embargante que volta sua irresignação contra o acórdão que acolheu a tese defendida nos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Desse modo, a primo icto oculi, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator